Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714872-33.2025.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO BRITO GOMES RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRANSPORTE EM PLATAFORMA DIGITAL. DESLIGAMENTO DO APLICATIVO. CONDUTA INADEQUADA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. PACTA SUNT SERVANDA. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, na qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia estabelecida nos autos consiste em analisar a suposta ilegalidade atribuída à empresa ré em razão do descredenciamento da parte autora da plataforma digital por ela administrada, utilizada para a intermediação da prestação de serviços como motorista parceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, uma vez que o processo judicial observou integralmente o devido processo legal, com ampla oportunidade de manifestação das partes. 4. No caso dos autos, restou comprovado, por meio de registros eletrônicos válidos e idôneos, que a desativação da conta do autor decorreu da prática reiterada de condutas fraudulentas, tais como: manipulação de rotas, encerramento indevido de viagens em local diverso do destino final e majoração arbitrária dos valores cobrados, em desconformidade com os termos e diretrizes da plataforma. 5. A rescisão contratual operada pela empresa configura exercício regular de direito, não havendo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco subsistindo direito à reativação da conta ou à indenização por danos materiais ou morais. 6. Como empresa privada, a plataforma possui liberdade para selecionar e manter vínculo com parceiros conforme critérios próprios, nos limites da legalidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 7. Ausente comprovação de ilegalidade, abusividade ou arbitrariedade na conduta da empresa, é indevida a intervenção judicial na relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 13.640/2018; CC, arts. 421, 421-A e 422; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1997352 da relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível; Acórdão n.o 1401548 da relatoria do Des. João Luís Fischer Dias na 5a Turma Cível; Acórdão n.o 1701257 da relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 187, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando indevida sua exclusão sumária da plataforma da recorrida, porquanto não lhe foi oportunizado o contraditório, tampouco direito de defesa ou acesso às provas que embasaram sua desativação, em latente ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação do abuso de direito; b) artigos 6o, inciso IV, 9o, 18, inciso III, e 20, todos da Lei 13.709/2018, destacando a ilicitude de sua desativação, ao argumento de que fundada em tratamento de dados pessoais opacos e automatizados, sem a devida observância das garantias legais asseguradas pela LGPD, como transparência e possibilidade de retificação. Ao final, requer a inversão do ônus sucumbencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 187, 421 e 422, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 76165518): No caso em análise, restou comprovada a prática de condutas inadequadas por parte do motorista, incompatíveis com os padrões exigidos para a utilização da plataforma, o que legitima o seu desligamento sem o pagamento de qualquer indenização. A parte apelada apresentou registros eletrônicos que demonstram a desativação da conta do motorista em razão da identificação de comportamentos fraudulentos, tais como: manipulação indevida de rotas, encerramento de viagens em local diverso do destino originalmente solicitado e majoração arbitrária do valor das corridas. Foram juntados aos autos exemplos concretos de viagens em que se constataram discrepâncias significativas entre o valor estimado inicialmente e o valor efetivamente cobrado, evidenciando a prática reiterada de condutas vedadas pelas normas da plataforma. Considerando tratar-se de uma plataforma digital, é plenamente válida a utilização de registros eletrônicos como meio de prova, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. [...] Por conseguinte, conclui-se que a desativação da conta do motorista parceiro foi legítima, motivada e devidamente comunicada, não havendo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A medida adotada pela plataforma apelada encontra amparo legal, contratual e jurisprudencial, razão pela qual o pedido de reativação da conta não merece acolhimento. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 6o, inciso IV, 9o, 18, inciso III, e 20, todos da Lei 13.709/2018, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Não conheço do pedido de inversão do ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002